Tribunal: TJBA
Processo: 0000773-02.2015.8.05.0197
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000773-02.2015.8.05.0197 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GILDEICE SOUZA LIMA Advogado(s): MARINA VILELA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE CASAMENTO. ALTERAÇÃO DE PROFISSÃO. DADOS TRANSITÓRIOS NÃO ESSENCIAIS AO REGISTRO. AUSÊNCIA DE PROVA CONTEMPORÂNEA DO ERRO NA LAVRATURA. FINALIDADE PREVIDENCIÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 242 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação de retificação de registro civil destina-se à correção de erros relativos a dados essenciais dos interessados, não se prestando para alterar circunstâncias transitórias como profissão e domicílio, que decorrem de mera declaração dos envolvidos no momento da lavratura. 2. A retificação de registro civil constitui medida excepcional que exige comprovação inequívoca de erro material na lavratura do assento, mediante prova robusta e contemporânea aos fatos. 3. Documentos posteriores ao registro não servem para comprovar equívoco na declaração original da profissão, especialmente quando evidenciam finalidade previdenciária da pretensão. 4. Para reconhecimento de tempo de serviço rural com fins previdenciários, deve a interessada valer-se de ação declaratória própria, nos termos da Súmula 242 do STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0000773-02.2015.8.05.0197, em que figura como apelante, GILDEICE SOUZA LIMA e como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA